Tribunal: CARF
Processo: 10880.976839/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976839/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.951 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
TERESOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DCTF.
TRIBUTO
DECLARADO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
RETIFICAÇÃO. ERRO. PROVA. REQUISITO INAFASTÁVEL.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação (Súmula CARF n°
164).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
06-65.672, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
em 24 de novembro de 2010, mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão
de crédito alusivo a pagamento efetuado a maior em 30 de abril de 2010 para o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do 1o trimestre daquele ano.
O imposto foi calculado com base no lucro presumido, o recolhimento foi
realizado no valor de R$ 56.052,49, o indébito montaria a quantia original de R$ 50.882,02 e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976839/2012-58
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.951 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976839/2012-58

destes, apenas R$ 3.446,52 foram consumidos na DComp objeto destes autos. Não há notícia de
pedido de restituição ou de outras declarações de compensação que veiculem o crédito aqui
versado, tampouco foi localizado processo diverso do presente tratando da questão.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório,
ao argumento de que a totalidade do pagamento realizado fora consumido na quitação do próprio
débito de IRPJ do 1o trimestre de 2010.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, posteriormente aditada. Por bem
resumir as alegações lançadas naquele primeiro apelo pelo contribuinte, reproduzo excertos da
decisão recorrida:
No mérito, a interessada alega em síntese que, após apurar crédito oriundo de
pagamento a maior, apresentou declaração de compensação, "...tendo deixado, em um
primeiro momento, de retificar suas obrigações acessórias", e que "...tão logo
percebido o equívoco, procedeu corretamente a retificação das obrigações acessórias
(DIPJ e DCTF)". Nesta defesa inicial anexou, entre outros documentos, uma memória
de cálculo do IRPJ e da CSLL para o 1o trimestre de 2010.
Posteriormente, apresentou Petição para complementar sua defesa inicial, fazendo juntar
"...balancete (Anexo 3) que suporta os valores constantes na aludida memória de
cálculo" e "...relatórios de informes de rendimentos relativos ao Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte ("IRRF"), decorrentes de receitas financeiras, que compõem a referida
base de cálculo (Anexo 4)."
A decisão recorrida esclarece que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”) do 1o trimestre de 2010 foi apresentada em 11 de maio daquele ano,
informando-se o valor tal como pago pelo contribuinte. Refere, por seu turno, que na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) original o valor declarado a
título de IRPJ do 1o trimestre de 2010 fora de apenas R$ 3.553,65. Diz, ainda, que tanto a DIPJ
quanto a citada DCTF foram retificadas em 6 de dezembro de 2012, após a ciência do Despacho
Decisório, alterando o valor do IRPJ em questão para R$ 5.170,47, do que redundaria o montante
do indébito reclamado.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois o
contribuinte não lograra êxito em comprovar, mediante documentos hábeis e idôneos, que o
valor efetivamente devido para o IRPJ do 1o trimestre de 2010 seria o assinalado nas declarações
retificadoras:
Importa ressaltar que a DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do Despacho
Decisório, despacho esse que não homologou a compensação e intimou a contribuinte a
pagar o débito indevidamente compensado. Neste caso, a comprovação dos valores
retificados em DCTF, na seara de reconhecimento do direito creditório, deverá estar
acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da autoridade
fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado.
[...]
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e
contábeis, mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda
Nacional conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.951 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976839/2012-58

[...]
O reconhecimento do direito creditório oponível à Fazenda Nacional depende de prova,
a ser produzida pela interessada, de que houve pagamento indevido. Tal fato exige do
pleiteante que demonstre a existência e a magnitude de parcelas indevidas nos
recolhimentos que fez. Nenhum elemento nesse sentido existe nos autos.
Os elementos anexados pela interessada, basicamente excertos de seus papéis internos
de fls. 40 a 51, 53, 97 e 98, não atendem aos requisitos estabelecidos pelo art. 923 do
RIR/1999 para fins de sua aceitação como forma de comprovação da devida apuração
do direito creditório em litígio. Não foi anexada documentação contábil capaz de
suportar os valores ali registrados, vinculando-os assim à redução do IRPJ no 1o
trimestre de 2010, como alegado.
O contribuinte defendera, ainda, a não incidência de multa e de juros de mora
sobre os tributos objeto das compensações não homologadas e, alternativamente, pleiteara a
baixa dos autos em diligência. Ambos os pedidos foram negados pelo colegiado de piso.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando as alegações de
procedência do crédito postulado, lançadas na Manifestação de Inconformidade, e destacando
que a memória de cálculo e o balancete assinado por profissional habilitado, apresentados em
anexo ao primeiro apelo, revelar-se-iam suficientes à comprovação reclamada pelo primeiro
órgão julgador. Mesmo assim, a Recorrente traz, nessa fase do contencioso, planilha contendo
registros de sua escrituração contábil digital (“ECD”), cujos dados encontrar-se-iam em perfeita
harmonia com os dos citados documentos (memória de cálculo e balancete). Reúne informações
da planilha no corpo do Recurso.
Requer a reforma da decisão recorrida e, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência, para a qual formula quesitos.
Cumpre assinalar que o contribuinte foi notificado da decisão recorrida em duas
ocasiões. Em resposta a cada uma delas, trouxe aos autos os mesmos argumentos e a citada
planilha.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O débito declarado em DCTF pelo contribuinte reveste-se de natureza de
confissão de dívida, constituindo, portanto, o crédito tributário em favor da Fazenda Nacional e
prescindindo de quaisquer outras providências da autoridade administrativa, nos termos da
Súmula n° 436 do Superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.951 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976839/2012-58

Assim, digo que a comprovação do erro em que se funda a retificação de
declaração é condição sine qua non para sua validação, especialmente quando se intenta
reduzir/eliminar tributo confessado. Nessa toada, é pacífica a compreensão deste Conselho,
traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
A questão central dos autos é, portanto, se o contribuinte comprova que o IRPJ do
1o trimestre de 2010 devido é o informado na DCTF retificadora.
Em anexo à Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe, além do
comprovante de arrecadação e das declarações originais e retificadoras, memória de cálculo e
peça contábil.
Na referida memória de cálculo, informou que a receita bruta daquele trimestre
somara R$ 374.422,47, integralmente sujeita a 8% de presunção de lucro (tal cifra é espelhada
nas DIPJs original e retificadora). Considerados os acréscimos, o imposto devido seria de
R$ 5.170,47.
O que sobressai dessa primeira averiguação é que não houve alteração de valor
das receitas auferidas pelo contribuinte na retificação de DIPJ, cabendo salientar que a original
fora apresentada antes da prolação do Despacho Decisório. Contudo, o referido balancete1
revela diversos ajustes de “FCont”2, que não foram informados em DIPJ (original e retificadora).
Considerados tais ajustes e outros de menor relevância (inclusive alusivos a
rendas provenientes de prestação de serviços, sujeitas a percentual de presunção de lucro
majorado), o total de receitas auferidas naquele trimestre teria sido de R$ 7.740.395,86. Essa
considerável divergência não foi explicada pelo contribuinte, que para feitura da memória de
cálculo aparentemente pinçou do denominado balancete as rubricas que dariam azo ao valor
declarado em DIPJ.
O dito FCont, obrigação acessória específica, atinente ao Regime Tributário de
Transição (“RTT”), não se encontra nos autos.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe planilha que, a princípio,
reflete registros da ECD. Ocorre que os registros contábeis reunidos na planilha nada dizem
acerca dos ajustes decorrentes do RTT.
Deste modo, julgo não restar provado o erro material supostamente cometido no
preenchimento da DCTF original.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

1 O documento traz o título “Balanço Patrimonial e DRE”, referente ao 1o trimestre de 2010. Foi apresentado após a
Manifestação de Inconformidade, mas antes da decisão recorrida. O colegiado de piso o admitiu e dele conheceu.
2 Controle Fiscal Contábil de Transição, mecanismo destinado a neutralizar os efeitos tributários da adoção de
padrão internacional de reconhecimento dos fatos contábeis e da correspondente escrituração.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.951 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976839/2012-58

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 360
DF CARF MF
Original